Tribunal: STF
Processo: RE 88770
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-17
Data de publicação: 1978-05-17

Ementa:
Competência. Servidores da Rede Ferroviária Federal S.A. . Complementação de aposentadoria e pagamento de vantagens atribuídos por lei ao I.N.P.S., por conta do Tesouro Nacional. Incompetência da Justiça do Trabalho, competência da Justiça Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.